Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-26.2006.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA REPUTADA NÃO HÁBIL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. ESCLARECIMENTOS JÁ PRESTADOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SALDOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ÔNUS DO APELANTE.

1. Se o perito já se debruçou sobre a documentação apresentada pelo inventariante na prestação das contas relativas ao período em que administrou o espólio, afirmando que não eram documentos hábeis à comprovação dos gastos, descabe falar-se em nulidade da sentença por ausência de intimação do perito para que se manifestasse novamente, já que a nova impugnação essencialmente repetiu os termos da anterior, sobre a qual já houve análise expressa.

2. Tendo a prestação de contas tramitado por quase quinze anos sem que o apelante jamais tenha mencionado a relevância das contas bancárias e de investimentos, nem apresentado qualquer documento a seu respeito, é incabível pleitear a nulidade da sentença por causa da ausência de tais documentos, que há muito deveriam ter sido apresentados pelo próprio apelante.

3. Limitando-se o pedido recursal à anulação da sentença para que o perito fosse novamente intimado a se manifestar, sob a alegação improcedente de cerceamento de defesa, e já tendo havido expressa análise dos documentos que instruem a prestação de contas, não há como cogitar de que seja relevado o considerável saldo negativo da prestação de contas

4. Apelo não provido.